Tribunal: CARF
Processo: 18088.720020/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
null

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720020/2018-81
RESOLUÇÃO
1302-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, ante a declinação da competência deste colegiado, nos termos do relatório
e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de ofício formalizado por meio de Auto de Infração (fls. 2 a
15), lavrado contra a contribuinte, visando à exigência de crédito tributário relativo ao Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre rendimentos do trabalho assalariado. A
autoridade fiscal imputou multa de ofício agravada e responsabilizou solidariamente os Srs.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720020/2018-81
2
Nelson Fernandes Júnior e Osvalte Juraci Nogueira, com fundamento no artigo 124, inciso II, do
CTN c/c o artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736/1979.
Conforme se depreende do Relatório Fiscal (fls. 16 a 22), a fiscalização apurou a
falta de recolhimento do imposto retido na fonte sobre trabalho assalariado nos anos-calendário
de 2013, 2014, 2015 e 2016.
Colaciono o relato da decisão recorrida sobre o relatório fiscal:
A exigência fiscal foi apurada a partir do confronto de dados informados pela
própria Interessada na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF)
com os recolhimentos em Darf e os valores declarados em DCTF.
Diante da divergência detectada, em 25/01/2018, a Interessada foi intimada a
prestar esclarecimentos por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal de
fls. 32 a 35.
Em razão da ausência de manifestação no prazo estabelecido, foi realizada nova
intimação à Interessada (fls. 38 e 39), e outra dirigida ao Sr. Osvalte Juraci
Nogueira, responsável pela pessoa jurídica (fls. 41 a 44), tendo sido cientificados,
respectivamente, em 20/02/2018 e 19/02/2018. Mais uma vez, nenhum
documento foi apresentado.
Cientificados do lançamento, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 81 a 95),
cujos argumentos, em síntese, buscam justificar o inadimplemento em razão de dificuldades
financeiras, bem como contesta a responsabilização solidária; o responsável solidário, Sr. Osvalte
Juraci Nogueira, também apresentou Impugnação (fls. 163 a 177), idêntica à apresentada pela
contribuinte.
O Sr. Nelson Fernandes, responsável solidário, cientificado por edital, não
apresentou impugnação.
A DRJ assim decidiu (fls. 239 a 245):
Ante o exposto, voto no sentido de:
I - rejeitar a preliminar de tempestividade apresentada pela Interessada e, por
consequência, não conhecer as demais razões arguidas; e
II - julgar procedente em parte a Impugnação apresentada pelo Sr. Osvalte Juraci
Nogueira, mantendo a responsabilidade tributária que lhe foi atribuída, mas
apenas quanto aos créditos que decorrem de fatos ocorridos a partir do momento
em que o Impugnante passou a constar como administrador da Interessada
(23/03/2016).
Eis a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720020/2018-81
3
DECLARAÇÃO EM DIRF. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
CONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Quando não estiverem declarados em DCTF, e nem houver prova de que foram
recolhidos à Fazenda Nacional, os valores do IRRF informados em DIRF devem ser
objeto de lançamento de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO. ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DO MÉRITO.
No caso de pluralidade de sujeitos passivos, caracterizados na formalização da
exigência, todos deverão ser cientificados do auto de infração ou da notificação
de lançamento, com abertura de prazo para que cada um deles apresente
impugnação. Nesse caso, o prazo para impugnação é contado, para cada sujeito
passivo, a partir da data em que cada um deles tiver sido cientificado do
lançamento.
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO. ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DO MÉRITO.
A impugnação intempestiva somente instaura a fase litigiosa se a preliminar de
tempestividade for suscitada, observando-se que, não sendo acolhida, as demais
questões arguidas deixam de ser apreciadas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
FALTA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre
a renda descontado na fonte, mas apenas quanto ao período da respectiva
administração, gestão ou representação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em relação à impugnação apresentada pela contribuinte, a DRJ decidiu por não
conhecer da defesa, rejeitando a preliminar de tempestividade. A Turma Julgadora constatou que
a peça defensiva foi apresentada fora do prazo legal, tornando-se intempestiva.
Quanto à impugnação do responsável solidário, Sr. Osvalte Juraci Nogueira, a DRJ
decidiu julgar procedente em parte o pleito, mantendo a responsabilidade tributária atribuída ao
impugnante, contudo, limitando-a temporalmente, com fundamento nos atos constitutivos e
alterações contratuais da entidade, concluindo que a responsabilidade solidária do Sr. Osvalte
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720020/2018-81
4
deve restringir-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 23/03/2016, data em que ele passou a
constar formalmente como administrador da Interessada.
Irresignados com a decisão de primeira instância administrativa, tanto a
contribuinte principal quanto o responsável solidário interpuseram Recursos Voluntários (fls. 280 a
289; 292 a 301). A contribuinte, busca reverter a decisão que decretou a intempestividade de sua
impugnação, com fundamento no CPC e, no mérito, reitera os argumentos lançados na
impugnação. O responsável solidário Sr. Osvalte Juraci Nogueira, insurge-se contra a manutenção
de sua responsabilidade solidária, ainda que parcial, reprisando os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

INCOMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO DO CARF PARA JULGAMENTO
Nos termos do art. 44, II, do RICARF, compete à Segunda Seção do CARF o
julgamento do IRRF incidente sobre rendimentos que devem compor à declaração de ajuste anual
da pessoa física, razão pela qual deve ser declinada a competência quando o processo que verse
sobre tal matéria, devendo este ser distribuído para Turma de outras seções.

Conclusão
Ante ao exposto, voto por DECLINAR DA COMPETÊNCIA e, assim, não conhecer do
Recurso Voluntário, determinando a remessa dos autos à SEGUNDA SEÇÃO DO CARF, para
prosseguimento do feito.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 318
DF CARF MF
Original